Tribunal: STF
Processo: ARE 1467095
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE VENCIMENTOS E PAGAMENTO DE RETROATIVO. POLICIAL MILITAR. RECEBIMENTO DE RESÍDUOS CORRESPONDENTES À EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POEPP (GTPP). PLEITO DE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA DA TOTALIDADE DA GRATIFICAÇÃO AOS PROVENTOS DO SERVIDOR, COM REPERCUSSÃO NAS DEMAIS VERBAS INCIDENTES COM BASE DE CÁLCULO NO VALOR FINAL DO SOLDO. CONTRACHEQUE DO AUTOR DEMONSTRA O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO QUE NÃO SE DEU DE FORMA CORRETA, RESTANDO RESÍDUO EM SEPARADO DAS DEMAIS VERBAS E DO SOLDO. NECESSIDADE DE INCORPORAÇÃO PARA QUE OS PROVENTOS DO DEMANDANTE SOFRAM OS RESPECTIVOS E NECESSÁRIOS REFLEXOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE REFORMA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS. NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO (DO RÉU) E CONHECIDO E PROVIDO O SEGUNDO RECURSO (DO AUTOR)”. (eDOC 6, ID: d0972137)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.



    Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o acórdão recorrido, ao reformar a sentença e condenar o Estado estipulando que a taxa de juros será a da caderneta de poupança e a correção monetária segundo a variação do IPCA-E, violou o referido dispositivo constitucional, que determina a aplicação da taxa Selic a partir de sua vigência. 



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão recursal merece prosperar.



    No caso dos autos, a Corte de origem, ao condenar o Estado do Rio de Janeiro, determinou a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Pelo exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO (DO RÉU) e pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO SEGUNDO RECURSO (DO AUTOR), nos exatos termos da fundamentação, para julgar procedentes os pedidos, condenando-se o Estado do Rio de Janeiro à correta incorporação da gratificação GTPP, nos termos da Lei Estadual nº 6.840/2014, atualmente representada pela rubrica ‘RESÍDUO PCS’, com reflexos nas demais verbas que tenham como base de cálculo o soldo do autor. Quanto à diferença devida pelas parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal, os valores deverão ser atualizados monetariamente, com base no IPCA-E, a contar da data em que cada parcela deveria ter sido paga, na forma prevista no artigo 397 do Código Civil, e juros de mora conforme o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, a contar da citação, a teor do disposto no artigo 405 do Código Civil, à luz da orientação firmada quando do julgamento do Tema nº 810 pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de repercussão geral e do Tema nº 905 pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime de recursos repetitivos. Sem condenação do ente estatal ao pagamento das custas processuais, eis que isento com base no artigo 17, IX, da Lei Estadual nº 3.350/99 por conta do instituto da confusão entre credor e devedor. Condena-se o réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que deverá ser fixado em sede de liquidação de sentença, considerando a natureza ilíquida da condenação, com fulcro no artigo 85, §4º, II, do CPC”. (eDOC 7 – ID: 98ca468f, p. 6)  



    Todavia, cumpre registrar que a Emenda Constitucional nº 113/2021 assentou que todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser corrigidas monetariamente pela taxa SELIC, confira-se: 



     



     “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”



    Verifico, portanto, que há incompatibilidade entre o acórdão impugnado e o texto da EC 113/2021, que, como visto, elegeu a taxa SELIC para correção monetária da condenações da Fazenda Pública. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (RE 1437482 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.09.2023, grifo nosso)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para cassar o acórdão recorrido no ponto em que tratou da correção monetária da condenação e determino que outro seja proferido levando em consideração o disposto na EC 113/2021.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente